Tribunal: CARF
Processo: 11543.000538/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.000538/2009-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.124 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA PASQUINA VARNIER BALARINI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. FILHOS MAIORES DE 21 ANOS ATÉ
24 ANOS.
Poderão ser considerados dependentes os filhos maiores de 21 anos até vinte e
quatro anos de idade se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 37/42), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000538/2009-40
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000538/2009-40

anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$5.121,19 para saldo
de imposto a pagar de R$16.783,04.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de despesas médicas
e com instrução, consignando a falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 16/2/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
11/3/2009, às fls. 2/25 dos autos, na qual a contribuinte defendeu a dedutibilidade dos valores
declarados.
Em conformidade com o disposto no artigo 6o-A da IN RFB no 958/2009, com a
redação dada pela IN RFB no 1.061/2010, a autoridade autuante procedeu à revisão do
lançamento efetuado, emitindo o despacho decisório de fl. 49, com base no Termo
Circunstanciado de fls. 44/47, acolhendo em parte os argumentos da contribuinte e alterando o
saldo de imposto a pagar para R$15.033,76, em decorrência das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES – R$1.404,00

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$32.443,68

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO – R$2.198,00

Cientificada dessa decisão, a contribuinte voltou a se manifestar, indicando os
endereços dos profissionais médicos e alegando que os pagamentos de plano de saúde eram
descontados dela em folha de pagamento, tendo como beneficiários filhos, marido, sogra, mãe e
irmã, que não teriam como arcar com a despesa. Acrescentou ainda que seu filho André seria
universitário e que os documentos comprobatórios das deduções já teriam sido juntados aos
autos.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 65/72):

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000538/2009-40

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MÉDICAS
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
Somente é considerado dependente, irmão, neto ou bisneto, que o contribuinte detenha
guarda judicial e a filha, o filho, a enteada ou o enteado, maiores até vinte e quatro anos
de idade, que estejam cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parcialmente a dedução
de despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/6/2013 (fl. 78), a contribuinte, em
5/7/2013 (fl. 80), apresentou recurso voluntário, às fls. 80/82, alegando, em apertado resumo,
que:
- já teria indicado os endereços dos profissionais médicos na defesa apresentada,
repetindo-os mais uma vez.
- os pagamentos efetuados a Unimed seriam debitados em sua folha de
pagamento, tendo como beneficiários filhos, sogra, mãe, irmã e marido, os quais não teriam
condições de arcar com esse custo.
- teria feito prova da condição de universitário do filho André por meio do
diploma emitido em 2/2/2005.
Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Mérito
O litígio recai sobre as deduções com dependentes e de despesas médicas.
Verifico que, em se recurso, a contribuinte reitera os argumentos submetidos ao
colegiado de primeira instância. Considerando que a decisão recorrida analisou as questões
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000538/2009-40

postas na forma devida e com amparo nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões
de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
– DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES
O art. 77, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, relaciona quais dependentes
poderão ser considerados na determinação da base de cálculo do rendimento
tributável:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts.4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
...
Em síntese, alega que seu filho, André Varnier Balarini, é universitário,
cursando Universidade Federal do Espírito Santo, conforme diploma
emitido em 02/02/2005, mas este documento não é trazido aos autos.
Além disso, pela data informada de expedição do diploma, 02/02/2005, não
possível concluir que ele é universitário no ano-calendário 2005.
Assim, mantém-se a glosa de dependente no valor de R$ 1.404,00.
...
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
O art. 80, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99 estabelece critérios para
dedução de despesas médicas:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000538/2009-40

próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;. . .
Da legislação acima mencionada, constata-se que somente as despesas
médicas próprias e dos dependentes podem ser deduzidas. Ademais os
pagamentos devem ser comprovados por documentação hábil e idônea
contendo indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ de quem os recebeu, informando, também, o nome do beneficiário.
Cabe ressaltar que é necessário o conhecimento dos beneficiários das despesas
médicas, visto que somente são dedutíveis as despesas médicas própria e dos
dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo, pois nos casos em que a Receita Federal
considerar oportuno intimar o profissional de saúde, poderá fazê-lo.
No caso da pessoa física podem ser distintos o seu domicílio fiscal e o seu
endereço profissional.
Somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais elencados
no caput do art. 80, acima transcrito, devendo, portanto, constar do recibo o
número do registro profissional de quem o emitiu.
Na petição apresentada após a ciência do Termo Circunstanciado, a contribuinte
informa os endereços dos profissinais Aluani Zamprogno, Margarida Maria
Leal, Geovanna Dalvi Bergamini e Fabrício Mário Moreira Jadiny.
Será analisada cada despesa individualmente:
...
- os recibos emitidos por Geovanna Dalvi Bergamini, Aluani Zamprogno e
Fabrício Maria Moreia Jadiny não serão aceitos pelo motivo constante do
Termo Circunstanciado, qual seja, não contém o endereço (fls. 57/62).
Informar o endereço na petição (fl. 53/55) não supre a exigência contida da
legislação tributária, qual seja, a informação deve vir aposta no próprio
recibo.
- Quanto ao plano de saúde Unimed Vale do Rio Doce, também, mantém-se
a glosa da referida despesa por se tratar de despesas com não dependentes,
Aldo Balarini, Clarice Casotti Varnier, Mercilene Varnier, Virgílio V. Balarini
(fl. 24).
(destaques acrescidos)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000538/2009-40

Em relação ao dependente, aponto que o diploma emitido em 2/2/2005, a que faz
referência a contribuinte, consta dos autos do processo 11543.003592/2007-85, de interesse da
contribuinte e em julgamento nesta mesma sessão. Nada obstante, como consignado na decisão
recorrida, a data de emissão do diploma não permite assegurar que o filho da contribuinte seria
universitário no ano-calendário 2005, que aqui se analisa. Neste sentido, caberia a ela ter
juntado, por exemplo, histórico do aluno, de forma a demonstrar que ele frequentou a
universidade em 2005. Repiso que a comprovação da condição de universitário do filho é
indispensável para caracterizar a relação de dependência na legislação tributária.
No tocante aos endereços dos profissionais nos recibos médicos, para ter sua
pretensão atendida, a contribuinte deveria ter providenciado junto aos profissionais envolvidos a
segunda via desses recibos ou uma declaração dos mesmos a fim de sanar as irregularidades
apontadas na revisão de lançamento. Como já apontado no termo circunstanciado e na decisão
recorrida, o endereço do profissional é um dos requisitos legais do documento comprobatório das
despesas médicas. Lembro que o julgador administrativo se encontra vinculado à lei,
validamente editada pelo Poder Legislativo, que prevê expressamente requisitos para os
documentos comprobatórios das despesas passíveis de dedução.
Por fim, quanto ao plano de saúde, acrescento que, ainda que os valores tenham
sido descontados em folha de pagamento da contribuinte, essas despesas não são dedutíveis por
ela em sua declaração de ajuste, uma vez que somente são dedutíveis as despesas médicas
próprias da contribuinte e dos dependentes informados na declaração de ajuste. O fato de esses
terceiros eventualmente dependerem economicamente da contribuinte, ainda que restasse
confirmado, não alteraria essa situação.
Portanto, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital